Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007613-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 57046216, o Distrito Federal apresentou impugnação quanto aos cálculos de ID: 27354177, que deram origem aos precatórios expedidos em favor de NEIDE MAIA SOARES (ID: 35201698), NELCY DE FATIMA LOULY (ID: 35202782), NEIDE DE SIQUEIRA E SILVA (ID: 35201699) e NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA (ID: 35202401) Instado quanto as planilhas apresentadas pelo ente público no ID: 57046216, o SINDIRETA informou concordar com os novos valores (ID: 58571690). Pois bem. Ausente qualquer objeção quanto aos cálculos, defiro a retificação das ordens de pagamento. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos retificadores, observando: a) os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas de ID: 57046217; b) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados; e, c) a data-base e o período de graça constitucional, nos termos do art. 100, § 5o, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante n. 17 do STF. Assim, não incidem juros de mora, no precatório, desde a data da requisição (1o de julho - precatórios expedidos até 01/07/2021; ou 2 de abril - precatórios expedidos a partir de 02/07/2021) até o último dia do exercício seguinte (período de graça). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à retificação dos PCT n. 0714916-60.2022.8.07.0000, PCT n. 0714914-90.2022.8.07.0000, PCT n. 0714915-75.2022.8.07.0000 e PCT n. 0714918-30.2022.8.07.0000, mediante ofício à COORPRE. Brasília, 9 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR